Tribunal: TJSP
Processo: 2113482-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação de indenização securitária - Os juros de mora não podem incidir sobre o valor da multa decendial por ser cláusula penal acessória da obrigação principal, qual seja indenização securitária e, assim sendo, não representa capital do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em ação de indenização securitária - Os juros de mora não podem incidir sobre o valor da multa decendial por ser cláusula penal acessória da obrigação principal, qual seja indenização securitária e, assim sendo, não representa capital do qual o credor foi privado, ao contrário do que ocorria com o valor principal da obrigação – Precedentes do Tribunal de Justiça/SP - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113482-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes JOSÉ
RUBENS RODRIGUES DA SILVA e MARIA DEL CARMEN PAYO RODRIGUES, é
embargado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113482-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.264
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2113482-28.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Santos
Embargantes: José Rubens Rodrigues da Silva e outra
Embargada: Bradesco Seguros S/A
Voto n° 37.264
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento da sentença em
ação de indenização securitária - Os juros de mora não podem
incidir sobre o valor da multa decendial por ser cláusula penal
acessória da obrigação principal, qual seja indenização
securitária e, assim sendo, não representa capital do qual o
credor foi privado, ao contrário do que ocorria com o valor
principal da obrigação
Precedentes do Tribunal de
Justiça/SP - Conhecidos pela tempestividade EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 95/99 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, buscam os embargantes, mediante razões constantes de
fls. 1/2, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113482-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.264
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Fase de cumprimento da sentença em ação de indenização
securitária (processo no 0000722-36.2019.8.26.0562
10a Vara Cível da
Comarca de Santos).
Alegam os agravantes que a multa decendial incide sobre o
principal, este abrangendo também a correção monetária e os
juros de mora.
Pois bem.
Conforme indicado pelo Desembargador Carlos Alberto Garbi,
por
ocasião
do
julgamento
da
apelação
no
3002474-20.2013.8.26.0071 (10a Câmara de Direito Privado, julgada em
22 de setembro de 2015, negaram provimento ao recurso, votação unânime):
'Os juros, remuneratórios ou moratórios, representam frutos civis
produzidos pelo capital. São acessórios, portanto, do principal
(capital). É o capital que frutifica e gera a percepção de juros.
Chamam-se juros, de acordo com CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, 'as coisas fungíveis que o devedor paga ao credor,
pela utilização de coisas da mesma espécie a este devidas.
Pode, portanto, consistir em qualquer coisa fungível, embora
frequentemente a palavra juro venha mais ligada ao débito
de dinheiro, como acessório de uma obrigação pecuniária.
Pressupõe uma obrigação de capital, de que o juros
representa o respectivo rendimento, distinguindo-se com
toda nitidez das cotas de amortização. Na ideia do juro
integram-se dois elementos: um que implica a remuneração
pelo uso da coisa ou quantia pelo devedor, e outro que é a
de cobertura do risco que sofre o credor. O juro é o preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113482-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.264
4
devido pelo capital, o fruto por ele produzido, enfim, é a
expressão econômica da cessão do dinheiro, em regra'
(Instituições de Direito Civil, v. II, 22a ed., Ed. Forense, p. 119).
Quando a obrigação não é cumprida no seu termo, incidem juros
de natureza moratória, porque o credor, privado do capital que
representa a prestação, deixou de perceber os frutos que ele é
capaz de produzir.
Sucede que a multa decendial é cláusula penal acessória da
obrigação principal, qual seja indenização securitária e, assim
sendo, não representa capital do qual o credor foi privado, ao
contrário do que ocorre com o valor principal da obrigação.
Consequentemente, não pode incidir juros sobre o acessório ou,
em outras palavras, acessório sobre acessório, porque o valor da
referida multa, que não integrava o patrimônio do credor e passou
a ser devida exclusivamente por força da sentença, não produz
frutos.'
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Indenização securitária. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Excesso de execução. Multa decendial. Limitação
da cláusula penal moratória ao valor da obrigação principal
corrigida. Aplicação do artigo 412 do Código Civil.
Impossibilidade de cumulação com juros de mora. Recurso
provido, prejudicado o agravo interno. (Agravo de Instrumento no
2151433-27.2017.8.26.000, 10a Câmara de Direito Privado
TJ/SP,
Rel. Des. Araldo Telles, julgado em 18.4.2018, deram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno, votação unânime);
SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA) - IMPUGNAÇÃO - Parcial acolhimento para
excluir a incidência de juros de mora no valor da multa
decendial
(mantida
apenas
a
correção
monetária)
-
Cabimento - Precedentes deste E. Tribunal, no sentido de
que referida multa, dada seu caráter acessório, fica limitada
ao valor principal, acrescida apenas de correção monetária -
Decisão mantida - Recurso improvido. (Agravo de Instrumento no
2248410-52.2015.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado
TJ/SP,
Rel. Des. Salles Rossi, julgado em 17.2.2016, negaram provimento ao
recurso, votação unânime);
Agravo de Instrumento - ação de indenização securitária -
cumprimento de sentença - incompetência Justiça Estadual
necessidade de intimação da CEF, matéria coberta pelo
manto da coisa julgada, nos termos dos artigos 468 e 474 do
Código de Processo Civil - os juros de mora não podem
incidir sobre o valor da multa decendial por ser cláusula
penal acessória da obrigação principal, qual seja indenização
securitária e, assim sendo, não representa capital do qual o
credor foi privado, ao contrário do que ocorria com o valor
principal da obrigação - não podem incidir os juros sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113482-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.264
5
acessório - redução do valor da multa decendial não merece
acolhimento haja vista estar respeitado o limite previsto no
art. 412 do CC - Recurso parcialmente provido. (Agravo de
Instrumento no 2089882-17.2015.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado
TJ/SP, Rel. Des. Moreira Viegas, julgado em 1o.7.2015,
deram parcial provimento ao recurso, votação unânime);
AGRAVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em
parte a impugnação, afastando os juros do cálculo da multa
decendial, com o consequente reflexo no cálculo dos
honorários advocatícios. Inconformismo dos exequentes.
Não acolhimento. Multa decendial limitada ao valor do
principal (artigo 412, CC). Principal apenas corrigido
monetariamente, sem acréscimo de juros. Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento no
2056003-19.2015.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado
TJ/SP,
Rel. Des. Viviani Nicolau, julgado em 17.6.2015, negaram provimento
ao recurso, votação unânime).
Em suma, a indenização deve ser paga com o seu valor
corrigido monetariamente, a partir da entrega do laudo, e
acrescido de juros moratórios desde a data da citação, tal e qual
expressado no título judicial. Mas a multa é limitada, nos termos
do aresto, ao montante da indenização, sem o cômputo dos
juros.
Mas, se a multa assim calculada não for paga tanto que intimada
para tanto a devedora, quando do cumprimento da sentença,
sobre o seu valor incidirão juros, não da citação, mas da
intimação para pagar.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113482-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.264
6
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator